Tribunal: TJMT
Processo: 1017266-05.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017266-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA - LIMINAR CONCEDIDA - CONCURSO PÚBLICO – POSSE SUSPENSA - CURSO RECONHECIDO PELO MEC - DIPLOMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de suspensão de posse pela administração, em virtude de não reconhecimento de diploma expedido por Universidade Pública reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, implica negar presunção de legitimidade a ato administrativo emanado de autoridade pública dotada de presumida boa-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, interposto pelo

Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão proferida pelo

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000718-84.2020.8.11.000,
interposto pelo Agravado

contra o Recorrente e Outro,

deferiu o pedido de liminar
,
e determinou que a parte requerida proceda com a posse do Requerente ao cargo de Professor da Rede Básica do Estado.

Assevera, em apertada síntese, que,
Jean Peterson de Camargo
, ingressou com Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência, alegando que,
foi aprovado em 2º lugar por meio de Concurso Público e Avaliação de Provas e Títulos, realizado no ano de 2017 – edital nº. 01/2017 de 03 de julho 2017/SEDUC/MT – para o Cargo e Função de Professor da Educação Básica, disciplina de História, da Rede Pública Estadual do Estado de Mato Grosso, com lotação no município de Alto Paraguai – MT.

Afiança que, o Recorrido afirmou

que

a sua posse foi negada pelo seu diploma de graduação ter sido ensino a distância, mas o Requerente afirma ter ocorrido um equívoco, pois seu estudo foi presencial, com atividades de pesquisa, oficina pedagógica e seminários realizados presencialmente, razão pela qual, ingressou com a referida ação.

Afirma que, o Juízo
a quo
concedeu a liminar para que o requerente, ora agravado tomasse posse no cargo pleiteado.

Diz que, o Poder Judiciário não pode realizar o controle jurisdicional sobre o mérito de questões de concurso público, substituindo os critérios de correção e eliminação da banca examinadora, o que está pretendendo o Requerente nos presentes autos.

Assevera que, a Manifestação 038/CP/SGP/SEPLAG/2019, fez uma análise minuciosa dos documentos do candidato, ora agravado, conforme a documentação exigida no edital:
“concluiu-se que o diploma não está amparado pela legislação educacional, sobretudo em virtude do curso haver sido oferecido em local diverso do que determinam os atos autorizados da IES, que não possui, ademais, credenciamento para ensino na modalidade a distância”. “Por conseguinte, o candidato não preenche o requisito referente à regularidade do diploma, fato que impossibilita a posse no cargo pretendido”

Narra que, a decisão agravada foi omissa no tocante à Lei Complementar n. 614/2019, conforme prevê seu art. 40, entrou em vigor na data de sua publicação (5/2/2019).

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 67669474.

Decorreu o prazo para apresentação as contrarrazões, conforme se verifica do ID n. 73248957.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 75182972), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Agravo de Instrumento
, com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, interposto pelo

Estado de Mato Grosso
,
contra a decisão proferida pelo

Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000718-84.2020.8.11.000,
interposto pelo Agravado

contra o Recorrente e Outro,

deferiu o pedido de liminar
,
e determinou que a parte requerida proceda com a posse do Requerente ao cargo de Professor da Rede Básica do Estado.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n. 67669474.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o
Impetrante, ora Agravado, obteve aprovação, no concurso público para o cargo
de
Professor da Educação Básica, disciplina de História, da Rede Pública Estadual do Estado de Mato Grosso, com lotação no município de Alto Paraguai – MT
, para uma das vagas destinadas à ampla concorrência.

Constata-se que,
a posse do Agravado no cargo público foi momentaneamente suspensa em virtude da análise de autenticidade do seu diploma de graduação expedido pelo Centro Universitário de Jales – UNIJALES, sob o amparo da Instrução Normativa n° 003/2013, da Secretaria de Estado de Gestão.

Observa-se que, diante desses fatos o Recorrido
ajuizou ação buscando a concessão de tutela específica com vistas à sua posse no cargo público em que foi aprovado, cingindo-se a análise do presente recurso, portanto, à aferição do acerto ou
n
ão da decisão que, liminarmente, determinou a sua nomeação e posse

In casu
, verifico que, a alegação da parte agravante não encontra fundamento jurídico, uma vez que os diplomas, no momento em que são registrados, possuem validade nacional nos termos do § 1º do artigo 48 da Lei nº 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação Nacional:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

No mais, verifica-se que, nos autos de origem, o Agravado juntou documentações obtidas no Diário Oficial da União que demonstram a validade do certificado, bem como que o curso superior no qual se formou, de fato, é reconhecido pelo MEC, sob nº de registro 2000710193 (ID – 3233074 3233077).

Ora, se a finalidade da exigência de apresentação do diploma de graduação é de demonstrar a formação alegada pelo candidato, tal finalidade já foi devidamente atingida, de acordo com o dispositivo legal supramencionado, sendo certo que, no caso, o documento foi validado por instituição cujo curso superior possui reconhecimento pelo MEC, de modo que é possível concluir que todos as formalidades legais para sua expedição foram cumpridas.

Desse modo, verifico que, aparentemente, nada obsta a posse do Recorrido, não havendo motivos para alterar o entendimento firmado por ocasião da apreciação preliminar do agravo, no sentido de que deve ser mantida a decisão proferida na origem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA - LIMINAR CONCEDIDA - CONCURSO PÚBLICO – POSSE SUSPENSA - CURSO RECONHECIDO PELO MEC - DIPLOMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de suspensão de posse pela administração, em virtude de não reconhecimento de diploma expedido por Universidade Pública reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC, implica negar presunção de legitimidade a ato administrativo emanado de autoridade pública dotada de presumida boa-fé.

(TJ-MT - AI: 10148708920198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/2/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/2/2020). [Destaquei]

Assim, por todo o exposto, resta evidente que a decisão agravada não se mostra divorciada das normas que regem a matéria, uma vez que preenchido o requisito da probabilidade do direito. O perigo de dano, outrossim, também é evidente pois o não reconhecimento do diploma apresentado será obstáculo à posse do Agravado.

Ademais, entendo que a decisão de suspensão de posse pela administração, em virtude de não reconhecimento de diploma expedido por Universidade Pública reconhecida pelo Ministério da Educação MEC, implica negar presunção de legitimidade a ato administrativo emitido por autoridade pública dotada de presumida boa-fé, razão pela qual mantenho a decisão de origem.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021